Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716551-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO FERRARI MIRANDA REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 280,38g (DUZENTOS E OITENTA GRAMAS E TRINTA E OITO CENTIGRAMAS) DE SKUNK. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAT. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, uma vez que as provas carreadas aos autos são coerentes e apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico imputado ao recorrente. In casu, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais que realizaram monitoramento e a busca no local do crime, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a apreensão de cinco porções de skunk, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, além de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie em poder do apelante, deixam indene de dúvida a prática delitiva. 2. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. No caso concreto, o réu ostenta passagens pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e roubo tentado, não podendo ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 3. Inviável acolher o pedido de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o fato de o apelante ter optado pela prática do delito de tráfico de drogas é inerente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 4. A obtenção de lucro fácil é ínsita ao tipo penal de tráfico de entorpecentes e não serve de fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime. 5. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, a saber, 280,38g (duzentos e oitenta gramas e trinta e oito centigramas) de massa líquida de skunk, droga com maior capacidade de causar dependência dos usuários, são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas. 6. Considerando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, e as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram avaliadas favoravelmente, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), avaliar negativamente a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, sem, contudo, alterar a pena imposta de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando a ausência de lastro probatório suficiente para negar a incidência da causa especial de redução da pena. Acrescenta que o fato de ostentar passagens pela prática de atos infracionais não demonstra uma suposta dedicação a atividade criminosa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento ‘de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’ (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).” (AgRg no AREsp 2027048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017